Tribunal: TJDFT
Processo: 0707261-76.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. PARCELA VENCIDA NO CURSO DA LIDE. INADIMPLIDA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO POR SATISFAÇÃO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. Preceitua a Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça c/c parágrafo 7o do artigo 528 do Código de Processo Civil que o débito alimentar autorizador da prisão civil compreende até as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo.
3. O executado não comprovou o pagamento do débito residual exequendo, vencido em março e abril de 2024, e em contrarrazões, se limitou a discorrer acerca da correção da sentença proferida pelo Juízo de origem.
4. A inclusão das parcelas vincendas na execução de alimentos tem como objetivo prestigiar o direito constitucional do alimentando, bem como respeitar o princípio da economia processual, haja vista que a medida evita o ajuizamento de inúmeras outras ações com o mesmo pedido. Precedente.
5. Observado que não houve a comprovação de adimplemento da prestação alimentar vencida no curso da lide, mas que, apesar disso, foi proferida sentença extintiva fundada na satisfação do débito exequendo, mostra-se impositivo o acolhimento da pretensão recursal, para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, até a quitação integral do débito exequendo.
6. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. Sentença cassada.